Tribunal: STF
Processo: ARE 1301776
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Confira-se a ementa:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS. CELETISTA. INCIDÊNCIA, DIFERENTEMENTE DO ESTATUTÁRIO VINCULADO AO RPPS. TEMA 985 DO STF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO DA FAZENDA NACIONAL.”



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, alega-se contrariedade aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta a existência de omissão no julgado recorrido, haja vista a ausência de manifestação sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre as demais rubricas suscitadas na inicial (hora-extra, adicional de insalubridade e adicional noturno). 



    No mais, assevera a existência de equívoco na aplicação do Tema 985, da repercussão geral, haja vista que a matéria dos autos refere-se a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregado.



    É o relato do necessário. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Registre-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Acrescente-se que esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    No mais, o acórdão recorrido fundamentou-se no sentido da possibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre terço de férias e outras verbas, nos seguintes termos (documento eletrônico 55): 



    “10. Como a parte autora é celetista (anexo 04), incide, pois, sobre sua remuneração a contribuição previdenciária sobre o adicional de um terço de férias constitucional, impondo-se a improcedência do pedido restituição do valor pago a esse título, conforme entendimento acima. Neste sentido: Autos nº 0505056-97.2020.4.05.8400, Relator Francisco Glauber Pessoa Alves, presentes, ainda, os Juízes Almiro José da Rocha Lemos e Carlos Wagner Dias Ferreira, na sessão de 19/05/2021.”(grifo nosso)



    Ainda que se considere inaplicável ao caso o Tema 985, haja vista tratar-se de contribuição patronal, bem como, o Tema 163, pois restrito a servidor público estatutário, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na natureza infraconstitucional da questão referente à incidência de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias e outras verbas de responsabilidade de empregado celetista, reconhecida no julgamento do RE 892.238/RS, Tema 908, cuja tese restou assim estabelecida:



    “A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, Dje 13/03/2009”.



    No mesmo sentido: 



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1106661-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 25/09/2019)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 908. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADO CELETISTA. TERÇO DE FÉRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Incidência da contribuição previdenciária paga pelo empregado celetista sobre o terço de férias. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (Tema 908 – RE 892.238-RG). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 887660-AgR, Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 13/03/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente